Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL E/OU EVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a utilização da sistemática da busca reiterada por ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”.
2. Segundo o STJ a renovação de pesquisa pelos sistemas informatizados é admitida quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.
3. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada.
3. Caso concreto em que não é razoável a renovação da diligência, pois não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma alteração da situação patrimonial da parte agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.